Tribunal: TCU
Processo: 021.140/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2458/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e em dar ciência das seguintes impropriedades ao Conselho Regional de Administração do Tocantins, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao CRA/TO, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 021.140/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30) 1.2. Entidade: Conselho Regional de Administração do Tocantins - CRA/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Yan Elias (478626/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Regional de Administração do Tocantins sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 2/2022, de forma a evitar a sua repetição no futuro: 1.7.1.1. realização do certame com participação exclusiva para microempresas ou empresas de pequeno porte (ME/EPP), conforme cláusula 3.2 do Edital, sem demonstrar a existência de pelo menos três fornecedores qualificados como ME/EPP, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no ato convocatório, em afronta ao previsto no art. 6o c/c o art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015; e 1.7.1.2. constar como obrigação da contratada, conforme cláusula 15.11 do Termo de Referência, que os postos de abastecimentos credenciados estejam equipados para aceitar transações com ticket combustível, o que é incompatível com o objeto do certame, que estabelece que, na prestação dos serviços, deverá ser utilizado cartão magnético ou microprocessado, o que é confirmado nos itens 3.5, 6.1, alínea "d", e 7.2 do Termo de Referência.